Tribunal: TJBA
Processo: 8006386-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006386-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANE SILVA HORA Advogado(s): GREGORY PIMENTEL, GUSTAVO DE OLIVEIRA KONIG AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros (7) Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas, cujo objeto era limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento da consumidora ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos. A parte agravante alegou superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada com o objetivo de limitação dos descontos mensais e suspensão de inclusão em cadastros de inadimplência: (i) saber se a limitação pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) saber se há nos autos comprovação suficiente do comprometimento do mínimo existencial da parte agravante a justificar a medida excepcional. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para o tratamento do superendividamento, priorizando a conciliação e a participação dos credores como meio de repactuação. 4. O pedido de limitação prévia aos 35% (trinta e cinco por cento) foi considerado prematuro, pois a audiência conciliatória sequer foi realizada. 5. Os documentos apresentados pela agravante indicam renda líquida remanescente de valor considerável, o que impede a caracterização, em cognição sumária, de violação ao mínimo existencial. 6. A ausência de plano de pagamento detalhado e a complexidade na análise da real situação financeira da consumidora demandam dilação probatória, inviável na fase atual. 7. Precedentes jurisprudenciais indicam que a constatação do comprometimento do mínimo existencial exige exame aprofundado da documentação financeira, incompatível com o juízo liminar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos mensais, nos termos da Lei nº 14.181/2021, exige comprovação inequívoca de comprometimento do mínimo existencial e apresentação de plano de pagamento detalhado. 2. A concessão antecipada da tutela, antes da audiência conciliatória, configura medida excepcional e depende de robustos elementos probatórios, não presentes no caso concreto. 3. O juízo sumário das tutelas provisórias não comporta a análise aprofundada da situação financeira da parte consumidora, especialmente em hipóteses de alegado superendividamento.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, §4º, 104-B, §2º; CPC, arts. 300 e 1.026, §2º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt nº 0745320-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 12.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006386-21.2025.8.05.0000, sendo Agravante Roseane Silva Hora e Agravados o Banco Daycoval S/A e outros os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator